Tribunal: TJSP
Processo: 2198935-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - ação declaratória de inexigibilidade de débito envolvendo a responsabilidade pelo pagamento do FIES julgada procedente – decisão que determinou aos executados, dentre eles o banco aqui agravante, cumprirem o julgado para obstar qualquer cobrança contra o autor – efetivo cumprimento por parte do banco réu – indevida, por ora, qualquer multa,

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - ação declaratória de inexigibilidade de débito envolvendo a responsabilidade pelo pagamento do FIES julgada procedente – decisão que determinou aos executados, dentre eles o banco aqui agravante, cumprirem o julgado para obstar qualquer cobrança contra o autor – efetivo cumprimento por parte do banco réu – indevida, por ora, qualquer multa, ressalvando eventual desrespeito futuro dos comandos da sentença definitiva - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198935-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DANIEL TELES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198935-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37600
AGRV.No: 2198935-54.2020.8.26.0000
COMARCA: POÁ
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : DANIEL TELES DES SOUZA
*Agravo de instrumento cumprimento de sentença - ação
declaratória de inexigibilidade de débito envolvendo a
responsabilidade
pelo
pagamento
do
FIES
julgada
procedente decisão que determinou aos executados, dentre
eles o banco aqui agravante, cumprirem o julgado para
obstar qualquer cobrança contra o autor
efetivo
cumprimento por parte do banco réu indevida, por ora,
qualquer multa, ressalvando eventual desrespeito futuro dos
comandos da sentença definitiva - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 27 que, em cumprimento
de julgado trânsito (Acórdão) de ação declaratória de
inexigibilidade de débito envolvendo a responsabilidade
pelo pagamento do FIES, acolhendo pedido do exequente
agravado (fls. 20 e 26), determinou aos executados,
dentre eles o banco aqui agravante, cumprirem o julgado
para obstar qualquer cobrança contra si, comprovando a
regularização de seu nome no prazo de 15 dias, sob pena
de multa diária fixada em R$500,00.
2. À reforma do decidido, insurge-se o
recorrente exclusivamente contra a multa imposta para o
caso de descumprimento do preceito judicial, argumentando
que já cumpriu administrativamente com sua obrigação no
que tange à abstenção de realizar quaisquer espécies de
cobranças ao agravado e, "se ainda há pendência quanto às
demais obrigações, a responsabilidade deve ser imputada
aos demais corréus, no que tange à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198935-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexigibilidade em relação ao demandante" (fls. 07/08).
Argumenta possibilidade de enriquecimento sem causa do
"ex adverso” e pede, subsidiariamente, a minoração da
pena pecuniária.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 32/33) e
resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. O autor ajuizou ação de inexigibilidade
de débito, logrando êxito em afastar sua responsabilidade
pela liquidação de seu FIES junto ao agravante BANCO DO
BRASIL S/A, visto que contraído sob as regras do programa
Uniesp Universidade Paga.
5. Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, o autor pleiteou o pagamento das verbas de
sucumbência, bem como que o BANCO DO BRASIL S/A
promovesse a reabilitação de seu nome, abstendo-se de
realizar
quaisquer
espécies
de
cobranças
conforme
determinado pela sentença exequenda.
6. E muito embora tenha o banco agravante
juntado documento que diz respeito a processo diverso,
qual seja, a ação ajuizada por LARYSSA DE OLIVEIRA SILVA
em trâmite na Comarca de Santo Anastácio, é certo que
comprovou a fls. 111/112 a suspensão das cobranças também
contra o agravado DANIEL TELES DE SOUZA, pelo que nenhuma
multa poderá lhe ser exigida, salvo se comprovar o
agravado o desrespeito da sentença definitiva por futura
cobrança que lhe seja indevidamente encaminhada.
7. Ante exposto, por ora, de se reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198935-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o atendimento à determinação, sendo indevida qualquer
multa cominatória.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js